Tribunal: TJDFT
Processo: 0701544-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata internação do agravado em leito de UTI, mesmo durante o período de carência contratual. O agravante alegou ausência de cobertura por não ter sido cumprido o prazo mínimo de carência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura de internação em UTI durante o período de carência contratual; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente e deve prevalecer sobre cláusulas contratuais que restrinjam o acesso a tratamento médico urgente.
4. O art. 35-C da Lei no 9.656/1998 impõe a obrigatoriedade de cobertura nos casos de urgência e emergência, sendo o prazo máximo de carência de 24 horas, conforme art. 12, inc. V, alínea “c”, da mesma lei.
5. A Súmula 597 do STJ considera abusiva a cláusula contratual que prevê carência superior a 24 horas para cobertura de urgência ou emergência.
6. A avaliação da urgência ou emergência compete ao médico assistente, não podendo a operadora do plano de saúde recusar cobertura com base em juízo próprio.
7. Comprovada a urgência da internação e a condição de beneficiário do plano, mantém-se a r. decisão que concedeu tutela provisória de urgência para internar de imediato o autor em UTI de hospital da rede conveniada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para garantir o tratamento médico”.
__________
Dispositivos legais citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998, arts. 12, inc. V, alínea “c”, e 35-C. Súmula 597 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1899464, 0711022-08.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 31/07/2024, p. 14/08/2024. TJDFT, Acórdão 2008091, 0707484-82.2025.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 04/06/2025, p. 18/06/2025. TJDFT, Acórdão 2001340, 0708843-67.2025.8.07.0000, Rela. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 21/05/2025, p. 03/06/2025.